Tribunal: STF
Processo: HC 244203
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Habeas corpus. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Tribunal Regional do Trabalho.



II. Questão em discussão



2. Competência para processar e julgar o habeas corpus.



III. Razão de decidir



3. O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    2. O impetrante pede: (i) a declaração da nulidade e da penhora do bem imóvel de propriedade do paciente; e (ii) a exclusão do acionante do polo passivo de execução trabalhista.



    3. É o relatório. Decido.'   



    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:' 



    ' 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus,'sendo paciente'qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 



    '' 



    5. No caso, para além de observar que a controvérsia dos autos é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal Regional do Trabalho. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.'



    8. Encaminhem-se os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para que adote as providências que considerar cabíveis. 



    '



    Publique-se.' 



Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente



Documento assinado digitalmente